Tribunal: TJSP
Processo: 1066652-56.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão de dispositivos legais. Não se reconhece vício formal no aresto, que estampa julgamento claro, coerente e abrangente na solução do litígio, constatando-se uma decisão suficientemente fundamentada. Princípio do livre convencimento motivado. Não é necessária a menção expressa de dispositivos legais para efeito de prequestionamento, o qual é descabido no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão de dispositivos legais. Não se reconhece vício formal no aresto, que estampa julgamento claro, coerente e abrangente na solução do litígio, constatando-se uma decisão suficientemente fundamentada. Princípio do livre convencimento motivado. Não é necessária a menção expressa de dispositivos legais para efeito de prequestionamento, o qual é descabido no presente contexto.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1066652-56.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado FORUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066652-56.2019.8.26.0053/50000
2/5
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1066652-56.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 49.702 (j)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão de
dispositivos legais. Não se reconhece vício formal no aresto, que
estampa julgamento claro, coerente e abrangente na solução do
litígio, constatando-se uma decisão suficientemente fundamentada.
Princípio do livre convencimento motivado. Não é necessária a
menção expressa de dispositivos legais para efeito de
prequestionamento, o qual é descabido no presente contexto.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo requerido, nestes termos:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO . Mandado de segurança preventivo.
ITCMD. Doação em pecúnia realizada por organização sem fins lucrativos
sediada no exterior. Não incidência do tributo, diante da ausência de lei
complementar federal regulamentando o disposto no artigo 155, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066652-56.2019.8.26.0053/50000
3/5
Voto no
inciso III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal. Ademais, o C. Órgão
Especial deste E. TJSP declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o, inciso
II, alínea "b", da Lei Estadual no 10.705/2000, que previa a incidência do
imposto sobre este fato gerador. Precedentes deste E. TJSP. Segurança
concedida em 1o grau. Sentença mantida.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO
DA FESP NÃO PROVIDOS”.
1
O embargante alega que o v. acórdão foi omisso em sua
fundamentação ao deixar de se pronunciar expressamente a respeito da aplicação
dos dispositivos legais mencionados na peça do presente recurso, quais sejam, os
artigos 24 e 146, inciso III da Constituição Federal e o artigo 34, §§ 3o e 4o do ADCT.
Por fim, requer a apreciação dos embargos para fins de prequestionamento.2
É o relatório .
Os embargos devem ser rejeitados, pois o v. acórdão não padece de
vício formal algum relativamente à solução do litígio e não incorre em qualquer das
hipóteses, previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A meu sentir, o v. acórdão apreciou toda a matéria vertida nas razões da
apelação, pronunciando-se com suficiente clareza ao fundamentar a decisão tomada
sobre a controvérsia trazida à prestação jurisdicional.
A decisão proferida por esta C. Turma Julgadora considerou todos os
1 Fls. 190-198, voto n o 49.329.
2 Fls. 1-4 dos incidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066652-56.2019.8.26.0053/50000
4/5
Voto no
aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, as quais restaram devidamente
explicitadas.
Anote-se que: “A omissão, ensejadora dos embargos declaratórios,
é a
lacuna condizente com a conclusão do julgado, não a que se refere aos argumentos

das partes, que podem ser rejeitados implicitamente”
3.
Nesse sentido, cumpre destacar que o pronunciamento judicial é
amparado no princípio do livre convencimento motivado, de modo que este Relator
considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a
formação de sua convicção, ainda que não expressamente citados.
No que concerne ao prequestionamento, entendo que ele somente
tem lugar quando a decisão embargada padecer dos vícios. Nesse
sentido é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.4
3 Cf. STJ EDROMS no 18.763/RJ, 5a Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341.
4 STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066652-56.2019.8.26.0053/50000
5/5
Voto no
Por derradeiro, enquanto cerne do presente recurso, cumpre
esclarecer expressamente que não é necessária a menção de dispositivos
legais para efeito de prequestionamento, bastando que a questão seja
apreciada para ensejar o manejo desses recursos (Súmula no 211, do
Superior Tribunal de Justiça, e Súmula no 282, do Supremo Tribunal
Federal).5
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à
luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio
juris , na busca de decisão que seja favorável ao embargante.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se rejeitem os embargos de declaração, ficando mantido o v. acórdão tal
como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
5 Súmula no 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo .
Súmula no 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.